Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CAUTELA E PRUDÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVO E SUBJETIVO. OBSERVÂNCIA. PONDERAÇÃO DOS VALORES ENVOLVIDOS. NATUREZA DA INFRAÇÃO COMETIDA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE VULNERÁVEL. LOCAL DE ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE MENORES. FRUIÇÃO DA BENESSE. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A saída temporária é um benefício que permite ao condenado, que cumpre a pena em regime semiaberto, a saída temporária do estabelecimento prisional sem vigilância direta, para a visita da família, frequência a cursos educacionais ou profissionalizantes e participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, mediante o cumprimento de alguns requisitos (artigos 122 e 123 da LEP).
2. Para além do exame quanto ao cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, a concessão da saída temporária não é automática, exigindo-se cautela e prudência no exame das peculiaridades do caso, à luz do necessário resguardo da segurança da sociedade e do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Constatado que o apenado não possui rede familiar adequada ao seu recebimento, e, ainda, diante da impossibilidade de evitar seu contato com menores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a fruição da benesse, ressalvado o direito de o sentenciado requerer novo pedido de concessão da saída temporária quando alterada a situação fática ou identificado local adequado de acolhimento.
4. Agravo conhecido e não provido.